Tribunal: CARF
Processo: 14098.720049/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720049/2019-73
ACÓRDÃO
3202-001.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/08/2014, 25/08/2014
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para aplicar a decisão do STF, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada por compensação não homologada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignarato, Aline Cardoso de Faria, Vinicius Guimarães (suplente
convocado(a)), Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720049/2019-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra constituição de crédito tributário através de
Auto de Infração no qual exige multa no valor de R$ 489.173,21, prevista no §17, do art. 74, da Lei
no 9.430/96, devida no percentual de 50% sobre as compensações que foram consideradas não
homologadas no processo administrativo no 10183.725634/2013-54.
Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese, pleiteando pela improcedência da imputação da multa com base em princípios
constitucionais.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
I-DO MÉRITO
1- Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 736 do Supremo Tribunal Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e 17,
da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob a
sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Por fim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada por compensação não homologada.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720049/2019-73
3
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 92
DF CARF MF
Original